Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-83.2018.8.11.0029
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002161-83.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARCISIO PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 545.893.471-72 (APELANTE), MARIANA MOREIRA DA SILVA ABREU - CPF: 036.602.391-86 (ADVOGADO), JOSE GOMES BARBOSA - CPF: 344.450.481-00 (APELADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), LUCIANA SOTT - CPF: 918.931.191-49 (ADVOGADO), DIEGO XAVIER SILVA - CPF: 025.341.121-12 (ADVOGADO), MARYELLE MENDONCA DE ALMEIDA - CPF: 041.079.111-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIDA A CULPA CONCORRENTE E NÃO EXCLUSIVA – AMBAS AS PARTES DEIXARM DE OBSERVAR AS REGRAS DE TRÂNSITO EM VIGOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – IMPROCEDENTE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conclui-se que, ainda que seja certo que o requerido não foi diligente ao não dar preferência ao autor que conduzia a bicicleta, este também não está isento de observar as regras de trânsito, pois ao entrar na rotatória na contramão, descumpriu as regras de trânsito.

É o caso, portanto, de culpa concorrente das partes, pois, quanto à existência das condutas omissivas ou comissivas praticadas, verifica-se que estão presentes, pois, de um lado, o autor teria surpreendido o requerido ao entrar na contramão da via (conduta comissiva) e, de outro lado, o réu teria surpreendido ao autor, pois deixou de parar na via que era de preferência do condutor que estivesse na rotatória (conduta omissiva), circunstâncias que deram causa a colisão.

Quanto ao pleito subsidiário consistente em reduzir o montante arbitrado a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se observa justificativa plausível que autorize a redução.

O valor fixado
na origem
se revela de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
TARCISIO PEREIRA OLIVEIRA.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
JOSE GOMES BARBOSA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que julgou parcialmente procedente
o pedido contido na peça exordial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atinente aos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

No mais, por considerar a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais). A sucumbência ficou distribuída e compensada na proporção de 60% para o requerido e 40% ao requerente.

Apelo
: O apelante almeja a reforma da sentença recorrida sob o argumento de que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva do autor, aqui apelado.

Afirma que restou
incontroverso nos autos que se tratou de colisão ocorrida em mão de via única e que o apelado trafegava, portanto, na contramão.

Invoca a aplicabilidade do inciso II2, do art. 186, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que comete infração gravíssima aquele que transitar pela contramão de direção em via de mão única.

Ressalta que o apelante foi surpreendido pelo Apelado, pois não se espera, sob hipótese alguma, que ao adentrar numa rotatória, o encontro com veículo no sentido oposto, fazendo manobra transversal.

Verbera, ainda, que apesar de existir a regra de que veículos maiores são responsáveis pelos menores e os motorizados pelos não motorizados, não há qualquer nexo causal que possa atribuir culpa ao apelante que fora surpreendido por veículo em contramão, de modo que é desarrazoado a última norma prevalecer sobre à primeira.

Em argumentação subsidiária, pede a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 216475231).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da sentença para reconhecer a tese da culpa exclusiva do autor como causador do acidente automobilístico objeto do litígio e se é o caso de reduzir o montante indenizatório fixado na origem.

A lide advém de um acidente automobilístico em que se envolveram as partes, o autor conduzindo uma bicicleta e o requerido uma motocicleta, na área central da Comarca de Canarana.

É a hipótese de responsabilidade extracontratual subjetiva, na qual haverá obrigação de indenizar quando verificado presentes os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano experimentado pelo ofendido; a culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa, considerados conjuntamente, (arts. 186 de 927 do Código Civil).

De acordo com a Legislação de Trânsito Brasileira, a bicicleta é considerada um veículo de transporte, mesmo as versões não motorizadas. De sorte que é assegurado ao ciclista o direito de trafegar nas vias, inclusive, com prioridade sobre os veículos automotores, enquanto os pedestres têm prioridade sobre ambos.

Esta regra reflete a lógica de que os veículos de maior porte devem zelar pela segurança dos mais vulneráveis: os motorizados pelos não motorizados, e todos pela segurança dos pedestres.

Na hipótese dos autos, de acordo com a prova testemunhal coligida, ressai que o autor estava na Avenida Rio Grande do Sul, sendo obrigado a parar para prosseguir na via, que é de mão única, conforme desenho gráfico constante na pág. 57, do ID. 63900464.

A testemunha Júlio César Bispo afirmou que
“Tarcísio em Juízo que estava na mão dele, vindo na avenida normal, o Zé tava vindo de bicicleta, devido ele tá na contramão passou na frente da motocicleta, (...), pegou o Zézão a um metro e meio da faixa de pedestre (...) a velocidade do Tarcísio estava baixa (...) eu vi foi que quando o Zézão (autor) subiu o Tarcísio pegou ele”
(ID. de origem 124638669).

Observa-se que, de acordo com as regras estabelecidas pelo Legislador de Trânsito Brasileiro, a preferência é de quem está na rotatória, ou seja, do autor. Porém, o requerente adentrou na Av. Rio Grande do Sul e, ao deslocar-se para a Avenida Paraná, entrou na contramão, no cruzamento das avenidas onde existe uma rotatória.

Conclui-se que, ainda que seja certo que o requerido não foi diligente ao não dar preferência ao autor que conduzia a bicicleta, este também não está isento de observar as regras de trânsito, pois ao entrar na rotatória na contramão, descumpriu as regras de trânsito.

É o caso, portanto, de culpa concorrente das partes, pois, quanto à existência das condutas omissivas ou comissivas praticadas, verifica-se que estão presentes, pois, de um lado, o autor teria surpreendido o requerido ao entrar na contramão da via (conduta comissiva) e, de outro lado, o réu teria surpreendido ao autor, pois deixou de parar na via que era de preferência do condutor que estivesse na rotatória (conduta omissiva), circunstâncias que deram causa a colisão.

Assim, não há falar em culpa exclusiva do autor, mas sim em culpa concorrente, pois, ao que tudo indica, ambos desrespeitaram as regras de trânsito em vigor. Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Quanto ao pleito subsidiário consistente em reduzir o montante arbitrado a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se observa justificativa plausível que autorize a redução.

O valor fixado
na origem
se revela de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto para
manter irrepreensível a sentença objurgada.
Majora-se
os honorários fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024